Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Nos termos do artigo 313, inciso V e § 4o e 5o, do CPC, o prazo máximo de suspensão do processo quando depender do julgamento de outro processo pendente é de um ano, devendo-se prosseguir o processo quando esgotado. Assim, considerando-se a inocorrência de trânsito em julgado do processo n.o 0701663-41.2018.8.07.0001, o exequente deverá promover o andamento do feito, indicando outros bens ou medidas expropriativas voltados à imediata satisfação do débito perseguido. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora